Tribunal: TJSP
Processo: 1043403-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – Habilitação de telefonia móvel – Atividade meio – Não incidência – Mandado de Segurança no 1032138-54.2016.8.26.0224 com trânsito em julgado – Sentença mantida. Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.